Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1019360-57.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: CASTEGIANE AVELINO DA RICHA
RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Conclusão desnecessária.
Retornem os autos à Secretaria desta Vice-Presidência, para que se cumpra na íntegra a decisão proferida no (ID. 62022492), encaminhando os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Às providências.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII